Tribunal: TJES
Processo: 0002874-54.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002874-54.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERSON PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante.

2.
O apelante não conseguiu a posse do bem em razão da atuação da vítima e dos populares, de modo que o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente. A meu ver, o
inter criminis
percorrido foi intermediário, de rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/2 (metade), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002874-54.2022.8.08.0012

APELANTE: VANDERSON PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por Vanderson Pereira, em razão da sentença condenatória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 4/5/2022, por volta das 9h, na Rua João Rodrigues Filho, bairro Cariacica Sede, Cariacica/ES, o apelante, de forma livre e consciente, tentou subtrair, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, a bolsa pertencente à vítima Marineide Ribeiro Broedel, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em suas razões recursais, o apelante requer sua absolvição por insuficiência probatória. Em trato subsidiário, pugna pela aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II do Código Penal.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do boletim unificado nº 47703068 (folhas 7/10).
A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial,
em especial, a confissão do recorrente
. Senão vejamos:

A vítima, em suas declarações judiciais (mídia nos autos), afirmou com riqueza de detalhes como se deu a empreitada criminosa. Observe:

[...] que o réu atravessou a rua e veio em sua direção; que, quando se aproximou da declarante, o réu colocou a mão por debaixo da camisa, como se fosse sacar uma arma e exigiu que a declarante entregasse a bolsa dizendo "me dá sua bolsa"; que a declarante se negou a entregar a bolsa e saiu correndo gritando "pega ele"; que o réu saiu correndo atrás da declarante, momento em que populares que estavam na rua o detiveram [...]

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

A título de complementação, o policial militar Orlando Rafael de Deus Valadares, em sede policial
(folha 12)
, destacou:

que, por determinação do CIODES, prosseguiu até Cariacica Sede [...] para averiguar uma possível tentativa de roubo e que havia um indivíduo sendo contido por populares; que chegando no local o indivíduo Vanderson Pereira, 25 anos, estava detido pela população; que a vítima senhora Marineide Ribeiro Broedel, 47 anos, relatou que Vanderon veio em direção a ela exigindo a bolsa com a mão debaixo da camisa simulando estar armado; que Marineida correu em direção ao ponto de ônibus onde Vanderson foi contido por populares que estavam no local [...]

No mesmo sentido, em seu interrogatório judicial (mídia nos autos),
o próprio apelante confessou a prática delitiva
, tendo sustentado que estaria "dopado", por ser dependente químico.

Verifica-se
prova oral altamente relevante
, com a confissão do recorrente, bem como as declarações da vítima e o depoimento do policial militar.
Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório
.

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta dos réus típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no artigo 1
57,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Mantida a condenação nos moldes da sentença,
melhor sorte não possui o recorrente quanto ao pedido de
aplicação do patamar máximo da redução
prevista no artigo 14, II do Código Penal.

Na
primeira fase
, o juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão).

Na
segunda etapa
, embora tenha reconhecido a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", CP)
, o juízo de primeiro grau deixou de aplicá-la, em consonância com a súmula nº 231 do STJ.

N
a
terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena. Todavia, presente a minorante da tentativa, motivo pelo qual a MMª. Magistrada reduziu a pena no patamar de 1/2 (metade).

Nesse ponto, Vanderson requer a aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal. Contudo,
sem razão
.

Como cediço, o Código Penal, em seu artigo 14, II, adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adotou o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

No caso em comento,
o apelante não conseguiu a posse do bem em razão da atuação da vítima e dos populares
,
de modo que o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A meu ver, o
inter criminis
percorrido foi intermediário, de rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/2 (metade), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

Portanto, mantenho a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias-multa
.

Correta a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "c", Código Penal).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.